Tribunal: TJMT
Processo: 0001725-71.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001725-71.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VITORINO RIBEIRO FILHO - CPF: 174.035.531-87 (EMBARGANTE), JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - CPF: 484.600.108-30 (ADVOGADO), FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE - CPF: 788.223.861-91 (ADVOGADO), SILVANA SARURNINA SILVA RIBEIRO - CPF: 161.644.821-00 (EMBARGANTE), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - OMISSÕES – VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA - INTENÇÃO DOS EMBARGANTES DE REDISCUTIREM A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração, interpostos por VITORINO RIBEIRO FILHO e SILVANA SARURNINA SILVA RIBEIRO, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no 0001725.71.2019.811.0003, que, à unanimidade,
DESPROVEU O RECURSO.
(id. 118632958)

Sustenta a parte embargante, que a
r.
decisão embargada é omissa, eis que: ‘não se pronunciou sobre o fornecimento de produtos e respectiva cobrança de sustentação de um novo contrato firmado apenas entre o devedor principal e a embargada, estabelecendo inclusive diversa quantidade de produtos, o que constitui novação e, conforme artigos 360, I, 364 e 1499, I do CC, isto exonera a obrigação anterior assumida pelos fiadores; e, que a cobrança decorre de fornecimento de produtos em desacordo com o próprio contrato, tanto porque ficou ajustado o faturamento para pagamento à vista, contra entrega e em caso de mora, apenas mediante pagamento antecipado, fato que também exonera a responsabilidade dos embargantes. E isto porque a fiança é contrato benéfico e não admite interpretação elástica (CC, artigo 114); destarte, somente se concebe que o fornecimento aprazado ocorreu por conta e risco da embargada Petrobrás.’.

Argumenta que há omissão também no v. acórdão, pois não diferenciou o título de crédito do título de garantia que é objeto da execução; sendo certo, que a decisão afastou a alegação de novação.

Aduz que, no caso as duplicatas estão desprovidas de aceite, comprometendo a exigibilidade para promover a execução da hipoteca constituída em garantia de dívida futura, sendo oportuno pedir a análise objetiva também a esse respeito.

Requer sejam recebidos os presentes embargos de declaração com a interrupção do prazo recursal e a integração do v. acórdão para declarar o direito aplicável quanto às questões abordadas, com o prequestionamento do disposto nos artigos 114, 360 inciso I, 1487 §1o e 1499 inciso I, do CC, propiciando assim a defesa de seus direitos e a efetivação da costumeira justiça.

Contrarrazões. (id. 12125891)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração, interpostos por VITORINO RIBEIRO FILHO e SILVANA SARURNINA SILVA RIBEIRO, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no 0001725.71.2019.811.0003, que, à unanimidade, DESPROVEU O RECURSO (id. 118632958),
sendo lançada
a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA - REJEITADA – TÍTULO EXECUTIVO - PREECHIMENTO DOS REQUISITOS – LIQUIDEZ CERTEZA E EXIGIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Incumbe ao devedor à prova de que os títulos são inexigíveis e/ou alguma ilegalidade a ensejar a nulidade da execução. Assim, não tendo os embargantes logrado provarem o fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, justifica-se a improcedência do pedido. Desnecessária a produção de outras provas e admissível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 740, do CPC; diante das alegações das partes, ponto controvertido envolve questão exclusivamente de direito, suficientemente esclarecida pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de outras provas. Elaborado o demonstrativo do débito com os dados necessários à sua compreensão, ainda que de forma simplória, não há falar-se em nulidade da ação de execução, estando devidamente atendida a exigência do artigo 614, I e II, do CPC. Para a fixação dos honorários advocatícios, deve o Juiz sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, conforme os parâmetros constantes do art. 20, § 3o, do CPC, atual 85 §2o., inciso I a IV.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito dos embargantes de verem reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

No v. acórdão, foram analisados os pontos nos quais a parte embargante afirma serem omissos e contraditórios, não se vislumbrando fundamentação que justificasse o acolhimento do presente recurso; portanto, sem insurgência, as argumentações contidas nos embargos.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pela Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto e, em consonância com o Parecer Ministerial,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022